Tribunal: TJSP
Processo: 2240441-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Determinada a limitação dos descontos 30% dos vencimentos líquidos da agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a R$ 3.0000,00 - Insurgência em relação a multa arbitrada - Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter inibitório das astreintes - Decisão mantida - Recurso não provido*